Tribunal: CARF
Processo: 10073.721713/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721713/2013-33
RESOLUÇÃO
1401-001.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE GASOLINA BARRETO E SILVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora. Ausente por motivo justificado a
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

Sala de Sessões, em 19 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721713/2013-33
2
Trata-se de autos de infração de IRPJ e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS
relativamente ao ano-calendário de 2009, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrados
contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que haveria omissão de receitas na apuração do lucro tributável, caracterizada pela
identificação de depósitos bancários não contabilizados.
O contribuinte apresentou Impugnação em face dos lançamentos. Peço licença para
valer-me do relatório da DRJ para sumarizar os argumentos de defesa:

“2 Impugnação
A defesa se embasa na fundamentação da autuação, “depósitos bancários não
contabilizados”, fato que informa não subsistir, visto que estariam contabilizados
nos livros Diário e Razão.
Elabora, para comprovar o alegado, Quadro Demonstrativo, no qual referencia
individualmente os depósitos bancários tidos como omissos, especificando a
página do lançamento em seu livro diário.
Subsidiariamente, requer a realização de diligência para “1. constatação de que os
depósitos bancários em causa foram devida, oportuna e corretamente
contabilizados; 2. Que o foram a partir de fatos lícitos e pertinentes ao objeto
social da Sociedade; 3. que foram respaldados em documentos idôneos.”
Por fim, aponta que a operação constante no Termo de Constatação Fiscal no
0003 como “cobrança”, na data 09/03, no valor de R$ 5.986,89, não encontra
respaldo nos extratos bancários, e, sendo o fundamento da autuação exclusivo
aos depósitos bancários, há de se extirpar tal valor da base de cálculo.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 14-100.040 pela 15a TURMA da
DRJ/RPO julgando improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, conforme ementa
abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 Depósitos bancários sem identificação de origem. Omissão de Receitas.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações Escrituração. Documentação de suporte.
A escrituração deve ser completa com individuação e clareza, incluindo-se a
consignação expressa, no lançamento, das características principais dos
documentos ou papéis que derem origem à própria escrituração, assim como é
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721713/2013-33
3
obrigação a manutenção de tais documentos e papeis e sua apresentação,
quando solicitada.
Perícia e Diligência. Desnecessidade.
Não cabe diligência ou perícia para produzir prova documental em momento
posterior à impugnação, se não demonstrado que foi impossível ou muito difícil
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, que a prova se refere a
fato ou a direito superveniente, ou que se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ entendeu que “resta insuficiente o simples confronto entre o livro diário e os
extratos bancários, em que permanece deficiente a comprovação da lisura da sua escrituração, a
comprovação da origem, assim como o devido cômputo dos valores como receita e seu
oferecimento à tributação. Em adição, somente foram apresentados os registros de razão das
contas de ativo relativas às contas bancárias, sem especificar plano de contas ou contas de receita,
e o livro diário não cumpre os requisitos legais ao não consignar informações suficientes a
identificar individual e claramente os registros, sobremodo sem a documentação de suporte.” E
como entendeu que se tratava se insuficiência probatória, também rejeitou o pedido de conversão
em diligência deduzido pela empresa.
O contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos de defesa, e juntando novos documentos de fls. 1151/4512 a fim de comprovar o
direito que alega.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721713/2013-33
4

I – Proposta de conversão do julgamento em diligência

Em relação à omissão de receitas ora tratada, primeiramente, vale lembrar que a
legislação do imposto de renda autoriza ao Fisco presumir a omissão de receitas diante da
existência de depósitos bancários sem comprovação de origem, como prevê o art. 42 da Lei no
9.430/96:

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”

Em face dessa premissa, para ilidir a presunção fiscal, que é relativa e não absoluta,
o contribuinte deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à
origem e a natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária.
Vejo que neste caso o Recurso Voluntário evolui em relação à Impugnação nesse
ponto, e, dialogando com o acórdão da DRJ, reforça seu conjunto probatório na tentativa de
comprovar o direito alegado.
Neste caso, o contribuinte demonstra que há situações distintas em questão: uma
relacionada a operações envolvendo “carta-frete” que acarreta a existência de valores que apenas
transitavam temporariamente pelo caixa da empresa, não representando receita nem
faturamento; uma segunda situação relativa a operações em que o contribuinte teria
demonstrado supostamente por documentos hábeis e idôneos a origem e a natureza dos
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721713/2013-33
5
depósitos, bem como sua escrituração, tendo recolhido os tributos incidentes; uma terceira de
transferência entre contas de mesma titularidade. Alegou, em síntese:
1a situação (carta-frete):
- o valor total da carta frete apenas transitava no caixa da empresa, não
representando receita ou faturamento da Recorrente e, portanto, não passível de tributação.
- os fatos geradores do presente caso são de 2009, sendo que a utilização da “Carta-
Frete” somente foi vedada pela Resolução no 3.658/2011, cuja publicação ocorreu em
27/04/2011.
2a situação (demais depósitos):
- em relação aos demais não há como ser mantido o entendimento de que a
referida operação escriturada e cujos tributos devidos foram efetivamente recolhidos pela
Recorrente
3a situação (depósitos entre contas de mesma titularidade):
- quanto às transferências de valores entre contas de titularidade da Recorrente,
não há necessidade de grandes explicações. Ora, é sabido que no controle e administração da
empresa por vezes é necessário manejar os recursos financeiros no intuito de garantir o
cumprimento dos compromissos assumidos pela empresa, sendo a administração de recursos em
conta necessária a esse objetivo.
Em relação a essa terceira situação, desde já chamo atenção ao enunciado sumular:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na tentativa de dialogar com a decisão da DRJ (princípio da dialeticidade) que
entendeu que o quadro fático-probatório era insuficiente, o Recorrente traz muitos novos
documentos aos autos, complementando o que havia sido juntado na primeira instância.
Impugnando mais analiticamente do que foi decidido, o contribuinte tenta indicar e
retratar individualmente os lançamentos que considera indevidos. São mais de 3.000 folhas de
novos documentos juntados. Há, entre outros documentos, basicamente relatórios de
negociações com os clientes, planilhas demonstrativas, notas fiscais, cópia do Livro Diário,
abertura do Livro Razão por contas, extratos de conta corrente, separados por período.
Assim, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência,
inclusive em prol da verdade material que rege o processo administrativo e para que não haja
nenhum cerceamento do direito de defesa do contribuinte, a fim de que a D. Autoridade da
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721713/2013-33
6
unidade de origem examine os documentos de fls. 1151/4512, averiguando se esses documentos,
e todos os demais já apresentados anteriormente, infirmam os lançamentos e as acusações de
omissões de receitas derivadas de supostos depósitos não contabilizados.
Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas ao longo da diligência.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.

É como voto.

Conclusão
Considerando o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 4536
DF CARF MF
Original